Tribunal: STF
Processo: HC 211298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que, exercendo juízo de retratação, concedi a ordem “para determinar ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Santos/SP, no processo nº 1522504-93.2017.8.26.0562, que proceda à imediata expedição da carta de cumprimento de sentença, independente do cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena, ficando prejudicado o agravo regimental apresentado, e-doc. 23.”



    2. Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois deixou de apreciar o pleito de expedição de contramandado de prisão, haja vista o risco iminente de cumprimento da ordem já expedida até que se conclua a tramitação deste feito.



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com urgência, para que seja determinado ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Santos a expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Assiste razão ao embargante. 



    5. De fato, a decisão embargada determinou a imediata expedição de guia de expedição da carta de cumprimento de sentença, independente do cumprimento do mandado de prisão, deixando, contudo, de incluir providência que garantisse o recolhimento da ordem já emanada nesse sentido. 



    6. Neste cenário, evidencia-se a existência de constrangimento ilegal com a manutenção da ordem de prisão em favor do embargante, pois, à luz o disposto na nova redação normativa conferida pela Resolução CNJ nº 474, de 2022, o embargante deve aguardar em liberdade sua intimação para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto.



    7. Posto isso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e, com base no art. 192 do RISTF, integrar a parte dispositiva da decisão embargada (e-doc. 25, item 18), que passa a ter a seguinte redação: 



    Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão (e-doc. 22) e, ato-contínuo, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Santos/SP, no processo nº 1522504-93.2017.8.26.0562, que proceda à imediata expedição: (i) da carta de cumprimento de sentença; e (ii) de contramandado de prisão, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena, ficando prejudicado o agravo regimental apresentado (e-doc. 23).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator